Tribunal: TJES
Processo: 5036235-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036235-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: JADSON CAVALCANTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5036235-67.2024.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO SAFRA S.A.; JADSON CAVALCANTE

RECORRIDOS: BANCO SAFRA S.A.; JADSON CAVALCANTE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Em apertada síntese, o autor moveu ação pretendendo a revisão de contrato de financiamento de veículo no que tange aos juros aplicados, tarifa de avaliação de bens, seguro prestamista. Postulou também pela condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

A sentença
julgou procedente em parte a ação
, reconhecendo abusividade somente da imposição de contratação de seguro e cobrança deste, julgando improcedentes os demais pedidos. Cito o dispositivo da decisão:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5036235-67.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida BANCO SAFRA S A a pagar ao autor JADSON CAVALCANTE o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (10/07/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignado o requerente move recurso no id 14063013. O recurso é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente, motivo pelo qual rejeito a impugnação e defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Contrarrazões da parte recorrida/requerida no id 14063020.

A parte requerida apresentou recurso no id 14063023, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões no id 14063027.

Presentes os pressupostos de admissibilidade.
Recebo os recursos
apresentados.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O requerente pretende a reforma da sentença para reconhecimento da abusividade dos juros praticados e reconhecimento da ocorrência de danos morais.

Por outro lado, a requerida pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a regularidade da contratação de seguro acessório ao contrato.

Sem razão, ambas as partes. O Juízo sentenciante observou de maneira precisa que a taxa de juros aplicada ao contrato questionado não se mostra abusiva e que as situações narradas não são suficientes para caracterizar dano aos direitos subjetivos do autor. Cito trechos do
decisum
:

“Portanto, considerando que a taxa aplicada ao contrato do autor encontra-se em 0,6% acima da taxa média de mercado, verifica-se que inexiste discrepância ou abusividade a ser reconhecida”

[...]

“Todavia, não há nos autos os elementos probatórios mínimos a corroborar a tese, pois a parte autora apenas demonstrou a existência de contratempos normais da vida cotidiana. Portanto, indefiro o pedido de indenização por danos morais”
.

Nesse passo, quanto ao recurso do requerente, observo que as razões recursais não trazem argumentos capazes de modificar o entendimento firmado na origem.

No mesmo sentido, não merece acolhimento a tese recursai do requerido, quanto à validade do seguro. É possível que a instituição financeira aplique a exigência de contratação de seguro para garantir a espécie contratual havida entre as partes. Contudo, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema repetitivo 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Assim, é evidente que, para o STJ, a venda casada se caracteriza na medida em que, mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS interpostos
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, conforme art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)